Tribunal: TJES
Processo: 0024423-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024423-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDRE LUIS GOMES SALES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REFORMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA À MERCÂNCIA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

2. No caso concreto, há elementos a evidenciar a destinação da droga apreendida com o réu à traficância, mormente diante da conduta por ele adotada uma vez flagrado pelos policiais, em local de intensa traficância, pegando uma sacola no meio da rua. Embora a quantidade de droga apreendida (22,9 gramas de maconha) não seja muito expressiva, a forma acondicionada, repartida em 28 buchas de maconha, não condiz com a figura do mero usuário. Isso porque o usuário de maconha compra uma ou poucas buchas e, ao procurar uma quantidade maior de entorpecentes, adquire pedaços maiores, sem estarem fracionados, que apresentam melhor custo-benefício. Além disso, o réu já foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, por sentença transitada em julgado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para REFORMAR a sentença e CONDENAR o acusado nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de ANDRE LUIS GOMES SALES, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, absolveu o acusado por insuficiência de provas.

A Acusação, em seu recurso, busca a reforma da sentença e consequente condenação do acusado nos termos da denúncia, por entender presentes provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de ANDRE LUIS GOMES SALES, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, absolveu o acusado por insuficiência de provas.

A Acusação, em seu recurso, busca a reforma da sentença e consequente condenação do acusado nos termos da denúncia, por entender presentes provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, consta da denúncia que em 30/09/2019, policiais militares em patrulhamento na Rua do Lixo, em Itapuã, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado abaixando e pegando uma sacola e, ao se aproximarem, ele correu, mas escorregou e caiu, sendo abordado pelos agentes públicos, que com ele encontraram 28 (vinte e oito) buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 28,00 (vinte e oito reais) em espécie.

Embora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia tenha restado comprovada pela prova oral coligida em Juízo, o réu foi absolvido em razão do Juízo
a quo
não ter chegado à certeza quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos com o acusado, que não seria incompatível com aquela adquirida por mero usuário, condição admitida pelo apelado em seu interrogatório judicial.

Não obstante, alcanço conclusão diversa.

Como se sabe,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

No caso concreto, reputo que há elementos a evidenciar a destinação da droga apreendida com o réu à traficância, mormente diante da conduta por ele adotada uma vez flagrado pelos policiais, em local de intensa traficância, pegando uma sacola no meio da rua.

Embora a quantidade de droga apreendida (22,9 gramas de maconha) não seja muito expressiva, a forma acondicionada, repartida em 28 buchas de maconha, não condiz com a figura do mero usuário. Isso porque o usuário de maconha compra uma ou poucas buchas e, ao procurar uma quantidade maior de entorpecentes, adquire pedaços maiores, sem estarem fracionados, que apresentam melhor custo-benefício.

Além disso, o policial Álvaro ressaltou em seu depoimento que geralmente costuma ver as pessoas que compram droga adquirirem e irem embora, mas não chegou a presenciar pessoas adquirirem a droga e usarem no mesmo local.

Não bastasse isso, vejo que o réu já foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, por sentença transitada em julgado em 19/03/2018 (processo de conhecimento 0023481-34.2013.8.08.0035; execução 2000363-18.2019.8.08.0024).

Forte em tais premissas, reputo que existem nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade quanto ao delito capitulado na denúncia, razão pela qual REFORMO a sentença recorrida e CONDENO o acusado nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não vejo circunstâncias judiciais negativas contra o acusado, razão pela qual fixo sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas incide a agravante da reincidência, em razão da condenação transitada em julgado por fato anterior proferida no bojo do processo
0023481-34.2013.8.08.0035, na fração de 1/6, resultando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Inaplicável a figura do tráfico privilegiado, diante da reincidência do acusado, a teor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Fixo a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, para REFORMAR a sentença e CONDENAR o acusado nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.